Tribunal: TJSP
Processo: 2157078-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2157078-62.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes STEFENONI INTERAGRICOLA LTDA e
ADV ARMAZÉNS GERAIS S/A, é embargado BANCO SAFRA S.A..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2157078-62.2019.8.26.0000/50002 SÃO PAULO 2/6
VOTO N.: 43364
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
2157078-62.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGTES: STEFENONI INTERAGRICOLA LTDA E ADV
ARMAZÉNS GERAIS S/A
EMBARGADO: BANCO SAFRA S.A.
INTERESSADOS: IMPERIO COMERCIO DE CAFE LTDA,
FRANCO D AVILA STEFENONI, TICIANA D AVILA
STEFENONI TATRUCE, STEFENONI AGRICOLA LTDA E
ARILDO STEFENONI
Embargos de declaração. Pretensão de revisão
de mérito e prequestionamento. Ausência de
vícios.
Efeitos
infringentes.
Somente
é
admitida a revisão do mérito se decorrência
lógica
do
saneamento
da
omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade
de menção a dispositivos legais tidos por
violados.
Precedentes
jurisprudenciais.
Embargos rejeitados.
Stefenoni Interagrícola Ltda. e outros opõem estes
declaratórios contra o v. Acórdão de fls. 69/74, que negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
embargante, mantendo a decisão de Primeiro grau que determinou a
realização de perícia contábil. O embargante requer a reforma da
decisão, aduzindo a existência de omissão no v. Acórdão,
sustentando inexistir comprovação do dolo, para fins da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2157078-62.2019.8.26.0000/50002 SÃO PAULO 3/6
desconsideração da personalidade jurídica. No mais, busca o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargantes pretendem a revisão do mérito
decidido no v. Acórdão de fls. 69/74, que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante,
mantendo a decisão de Primeiro grau que determinou a realização
de perícia contábil.
Para tanto, aduz a existência de omissão no v.
Acórdão, sustentando inexistir comprovação do dolo, para fins da
desconsideração
da
personalidade
jurídica
e
alegando
a
impossibilidade de determinação da prova pericial quando ainda
não haviam sido citadas todas as partes.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se
que
os
presentes
embargos
representam mero inconformismo da parte, que, na realidade, tece
argumentos visando a uma nova apreciação do mérito, o que é
incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão
presentes na decisão embargada, que restou devidamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2157078-62.2019.8.26.0000/50002 SÃO PAULO 4/6
fundamentada e está amparada no conjunto probatório dos autos.
Assim, não se verifica a presença de qualquer
omissão, contradição ou obscuridade.
Repisa-se, no entanto, o fato de que as agravantes
tomaram ciência da decisão e tiveram oportunidade de se manifestar
a respeito.
A perícia não representa prejuízo às agravantes,
pois constitui medida necessária à devida instrução do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. A análise técnica é,
assim, pressuposto para que o eventual reconhecimento da
existência de grupo econômico seja devidamente embasado.
Assim, trata-se de decisão que determinou mera
produção probatória, não havendo que se falar em análise do dolo,
já que a desconsideração da personalidade jurídica propriamente
não foi objeto da decisão agravada.
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis
quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada,
hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2157078-62.2019.8.26.0000/50002 SÃO PAULO 5/6
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária
a referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de
omissão, obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no
Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10,
Dje. 1o.07.10; [b] STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a
Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c] STF, RE. no. 598123 AgR/PI,
1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
A
parte
opôs
estes embargos de declaração nitidamente com propósito de revisão
de questão decidida e que não contem vício algum a ser reparado.
Sendo assim, se mostram incabíveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2157078-62.2019.8.26.0000/50002 SÃO PAULO 6/6
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica